Tribunal: TJBA
Processo: 0500382-05.2017.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500382-05.2017.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HELENICE CALHAU DE SOUZA

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CAMAMU

Advogado(s)
:
EULLA MAGALHAES CORREIA, EDLLA ADRIANA ALVES DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. SERVIDORA CELETISTA. CONVERSÃO PARA REGIME ESTATUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRINTENÁRIO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 608/STF. SENTENÇA REFORMADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência do STF, firmada no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608), estabeleceu o prazo prescricional quinquenal para ações que visem à cobrança de valores não depositados a título de FGTS, com modulação de efeitos para que a nova regra se aplique apenas às ações ajuizadas a partir de 13/11/2019.

2. Para as ações protocoladas antes da referida data, permanece aplicável o prazo trintenário, consoante a orientação consolidada à época.

3. Tratando-se de ação ajuizada em 2017, incide o prazo trintenário, de modo que não se operou a prescrição da pretensão autoral, sendo indevida a extinção do feito com resolução de mérito.

4.
Recurso provido
. Sentença cassada. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e julgamento da lide.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0500382-05.2017.8.05.0040, sendo apelante
HELENICE CALHAU DE SOUZA
e apelado
MUNICÍPIO DE CAMAMU
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25